Tribunal: TJSP
Processo: 0002135-24.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002135-24.2016.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante GUILHERME
LEONARDO STOJIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002135-24.2016.8.26.0616 -Voto no 15.190
2
Apelação n. 0002135-24.2016.8.26.0616
Comarca: Suzano
Apelante: Guilherme Leonardo Stojin
Apelado: Ministério Público
Juíza de Primeiro Grau: Dra. Érica Marcelina Cruz
Voto no 15.190
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
Apelo do réu

Pretendida absolvição por falta de provas Descabimento
Pleito de desclassificação para o delito de furto
rechaçado Subtração cometida mediante grave ameaça –
Conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal
previsto no art. 157 do CP Quadro probatório apto a
alicerçar a condenação Correta a dosimetria da pena
Regime fechado inalterado Inaplicabilidade da detração
penal.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 258/268, acrescenta-
se que Guilherme Leonardo Stojin foi condenado ao cumprimento de 3 anos, 6 meses
e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 8 dias-multa, como
incurso no art. 157, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignado, apela o réu, postulando desate absolutório por
insuficiência de provas. Em linha subsidiária, almeja a desclassificação da conduta para
o crime de furto tentado e o abrandamento de regime prisional, tendo em vista inclusive
o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (razões de fls. 306/320).
O recurso foi respondido (fls. 329/333).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se
pelo desprovimento do apelo (fls. 341/350).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002135-24.2016.8.26.0616 -Voto no 15.190
3
2. O reclamo não comporta provimento.
3. Consta da denúncia que, em 13 de dezembro de 2016,
às 21h45min., na Rua Bandeirantes, n° 593, Cidade Boa Vista, município de Suzano,
Guilherme Leonardo Stojin, previamente ajustado e com unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, tentou subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida pela simulação de porte de arma de fogo contra Olufemi Adeyeye, os bens da
residência da vítima, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade
deles.
4. Ao contrário do sustentado nas razões do recurso,
autoria e materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/18), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 30), pelo laudo pericial de fls. 107/108 e pela prova oral
coligida (fls. 5, 7, 8, 11 e respectivas mídias digitais).
Interrogado em sede inquisitiva, Guilherme permaneceu
silente (fls.13). Em juízo, negou a acusação, alegando que foi até o local dos fatos usar
entorpecentes com “um rapaz”. Disse que não sabia que este indivíduo intentava
praticar o roubo e que nada fez quando “o rapaz” mostrou o simulacro de arma de fogo
para a vítima, pois estava “drogado” (mídia digital).
Tal escusa, todavia, foi infirmada pela prova dos autos.
A vítima Olufemi Adeyeye relatou que se encontrava em
seu apartamento quando ouviu um barulho na sala. Ao adentrar ao referido cômodo se
deparou com o apelante, que portava uma arma e outro indivíduo não identificado,
sendo que ambos anunciaram o roubo dizendo “perdeu, perdeu”. Narrou que percebeu
ainda a presença de um terceiro agente do lado de fora da casa. Disse que segurou a mão
do recorrente, reação que fez com que todos os roubadores tentassem se evadir.
Esclareceu que, durante a fuga, Guilherme caiu na escada do imóvel, sendo contido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002135-24.2016.8.26.0616 -Voto no 15.190
4
vizinhos até a chegada dos policiais. Indagado, respondeu que não houve arrombamento
e que a porta da residência estava “encostada” (fls. 11 e mídia digital).
A testemunha Caíque Florêncio de Barros declarou que
estava em seu apartamento quando ouviu barulhos no imóvel vizinho e, ao se dirigir ao
local para verificar o que ocorria, se deparou com o réu que portava uma arma e
outro indivíduo não identificado. Narrou que ambos tentaram se evadir, sendo que o
apelante sofreu uma queda na escada e acabou detido (fls. 8 e mídia digital).
Dando arrimo a tais elementos, os milicianos responsáveis
pela ocorrência, Luiz Fernando Ferreira e Ailton de Sousa Batista relataram terem
recebido a notícia do crime via rádio (COPOM). Encetada diligência no lugar apontado
avistaram o apelante já detido por populares e pela própria vítima, que relatou que
Guilherme havia tentado praticar um roubo em sua residência momentos antes (fls. 5, 7
e mídias digitais).
5. Em suma, segundo relatos da vítima e dos Policiais
Militares, Guilherme foi detido por populares e preso em flagrante em poder do
simulacro de arma de fogo - ainda no local dos fatos, logo após tentar roubar a vítima,
panorama suficiente à demonstração da autoria, sendo mesmo de rigor sua condenação.
Da mesma forma, a desclassificação para o delito de furto
também não merece guarida, eis que evidenciado o emprego de grave ameaça voltada à
subtração, especialmente pelo uso de artefato similar à arma de fogo (auto de exibição e
apreensão de fls. 30 e laudo pericial de fls. 107/108), conduta que se amolda
perfeitamente ao delito previsto no art. 157 do Código Penal.
6. A aplicação da pena observou os ditames legais, tanto
que inexiste inconformismo quanto a tal aspecto.
Fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa, a reprimenda foi exasperada de 1/3 pela majorante relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002135-24.2016.8.26.0616 -Voto no 15.190
5
ao concurso de agentes. Por fim, considerando o iter criminis percorrido, a sanção foi
reduzida em 1/3, resultando a pena em definitivo em 3 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão, e pagamento de 8 dias-multa, no piso legal.
7. Acertada a imposição do regime inicial mais severo. A
conduta em comento é de extrema gravidade, provocando no meio social medo e
permanente desassossego, tudo a minar o normal convívio das pessoas em sociedade,
daí porque o recorrente deve mesmo principiar o desconto dos castigos corporais em
regime fechado.
A gravidade concreta da conduta em que o apelante
abordou a vítima dentro de sua própria residência, em concurso de agentes e portando
simulacro de arma de fogo evidencia a necessidade de maior rigor no tratamento penal
(art. 33, § 3o, do Código Penal).
8. Também inviável, na hipótese, a aplicação do disposto
no artigo 387, § 2o, do CP.
Eventual cabimento de detração penal será analisado, no
momento oportuno, pelo juízo das execuções, “órgão estruturado especificamente para
apurar incidentes de execução e com melhores condições de verificar a presença de
variáveis prejudiciais à concretização do regime prisional imposto nessa seara”
(Apelação no 0013294-58.2011.8.26.0609 - rel. Des. Geraldo Wohlers - j. 2.12.2014).
9. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002135-24.2016.8.26.0616 -Voto no 15.190
6